Tribunal: STF
Processo: RE 563667
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 8.880/1994. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 6.612/1994. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.